Tribunal: TJES
Processo: 0001470-74.2011.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de influência
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001470-74.2011.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON PAZ TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE INFLUÊNCIA.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A CULPABILIDADE,
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA DESVALORAR A PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE ULTRAPASSAM O INERENTE AO TIPO PENAL. PENA READEQUADA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fundamentação do Juízo
a quo
para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as consequências não encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, além de se valer de elementos inerentes ao tipo penal.

2. A valoração negativa da personalidade do agente com base em ação penal em curso vai de encontro ao disposto na Súmula nº 444 do STJ, que apregoa que é “
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

3. As circunstâncias do delito ultrapassaram o inerente ao tipo penal, eis que abordou a candidata à habilitação no momento da prova, sob a falsa promessa de que ela seria aprovada mediante o pagamento da quantia solicitada, inclusive, quando havia outra candidata no veículo, revelando a ousadia do acusado.

4. Pena readequada para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa.

5. Dada a redução da reprimenda, verifica-se que esta prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, sendo que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 8 (oito) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON PAZ TEIXEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 332, parágrafo único, do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, consequentemente, a alteração do regime inicial para cumprimento de pena, bem como para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5188988), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLINGTON PAZ TEIXEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 332, parágrafo único, do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, valendo-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, consequentemente, a alteração do regime inicial para cumprimento de pena, bem como para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 332 do Código Penal, narrando que, no dia 12/02/2009, na Avenida Beira Mar, Marataízes/ES, o acusado, instrutor de Auto Escola, abordou Luzimeire Ferraz de Oliveira Cunha, a qual se encontrava dentro de um veículo na companhia de Fernanda Acypreste Alfredo aguardando a realização de prova prática de habilitação, solicitando-lhe a entrega da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para repassar ao examinador do DETRAN/ES, Rafael Muniz Marchezi para aprovação na prova em comento, o que fora prontamente aceito por Luzimeire.

Ato contínuo, Luzimeire se submeteu a prova e, ao ter conhecimento de sua reprovação, indagou os examinadores acerca do valor pago, o que gerou um grande tumulto, sendo necessário o acionamento da Polícia Militar.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o relatório do inquérito policial e para o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

No que se refere a dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, além da valoração em favor do acusado do comportamento da vítima, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade; seus 'antecedentes são imaculados, conforme certidão e extratos anexos; sobre a conduta social, inexistem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; sua personalidade é voltada para a prática de crimes, uma vez que responde a outro processo criminal, por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção passiva, conforme documentação anexa, já tendo sido inclusive condenado naqueles autos, não tendo ocorrido o trânsito em julgado até o momento; os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as circunstâncias não lhe favorecem, demonstrando a ousadia do acusado, eis que abordou a vítima enquanto a mesma aguardava a realização do exame prático de habilitação; as consequências extrapenais do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a quantia auferida indevidamente não foi recuperada pela vítima, causando um prejuízo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme depoimento em juízo à fl. 77; o comportamento da vítima contribuiu para a empreitada criminosa, pois pensou que seria beneficiada com a aprovação por meio de um esquema irregular para a aprovação em exame prático de habilitação.

Em relação a
culpabilidade
, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, nota-se que a fundamentação do Juízo se mostra genérica, sem alicerce em elementos fáticos dos autos.

Quanto a
personalidade
, nota-se que o Juízo se vale de condenação ainda não transitada em julgado, o que vai de encontro ao disposto na Súmula nº 444 do STJ, que apregoa que é “
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

No tocante às
circunstâncias
, de fato, entendo que o comportamento do acusado ultrapassou o inerente ao tipo penal, eis que abordou a candidata à habilitação no momento da prova, sob a falsa promessa de que ela seria aprovada mediante o pagamento da quantia solicitada, inclusive, quando havia outra candidata no veículo, revelando a ousadia do apelante.

Concernentemente aos
motivos
, entendo que a obtenção de lucro é inerente ao tipo penal ora analisado.

Por fim, acerca das
consequências
,
destaco que o valor solicitado pelo acusado (R$ 250,00), além de não ser de grande monta, fora dado pela Luzimeire, devendo salientar que ela não é a vítima do crime de tráfico de influência, mas sim o Estado.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Presente a majorante do parágrafo único do art. 332 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa.

Ato contínuo, dada a redução da reprimenda, verifica-se que esta prescreve em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 08/08/2011 (p. 95 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 11/02/2022 (p. 18 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 8 (oito) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa e, ato contínuo,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.